Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Sra. Ana Claudia Abrantes Moreira contra o Acórdão 12.065/2020TCU1a Câmara, que considerou ilegal o ato de pensão militar de seu interesse.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto pela Sra. Ana Claudia Abrantes Moreira contra o Acórdão 12065/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar de seu interesse. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao órgão concedente do benefício, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.